Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710063-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Universitária de cardiologia contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Centro de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular de Brasília Ltda., em que o d. Juízo a quo, afastando as teses de desproporcionalidade da cláusula penal e, por conseguinte, sua inexigibilidade, bem como de excesso de execução, rejeitou a impugnação ofertada pela Fundação executada, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 85756286). Sustenta a agravante, em síntese, estar devidamente comprovada a sua condição de entidade filantrópica, bem como a insuficiência de recursos para arcar com as despesas oriundas do processo, conforme balanço anual publicado em 28.04.2020 no jornal “Correio do Povo”, que informa déficit da agravante de R$ 58.566.634,00; balancete consolidado no mês de dezembro de 2020, o qual demonstra que a entidade acumulou um déficit de R$ 15.477.385,00; e balancetes dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, que indicam déficit atual da instituição, cujas cópias se encontram anexas ao recurso. Quanto à cláusula penal, objeto do cumprimento de sentença, defende haver equívoco na decisão recorrida. Isso porque a agravada pretende a cobrança de 20% do total do acordo firmado entre as partes, quando houve atraso de apenas 3 dias no pagamento da primeira parcela, sendo que as demais parcelas foram pagas nos prazos avençados. Esclarece que o valor total do acordo perfazia R$ 1.200.000,00, o que acarretaria a multa de R$ 240.000,00, revelando desproporcionalidade e abusividade, mormente porque referido valor é cobrado de uma instituição filantrópica, e destinado ao tratamento médico-hospitalar da população mais carente. Sendo assim, defende a inexigibilidade da multa em questão. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para o fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinar a redução do valor aplicável à cláusula penal, considerando as circunstâncias aplicáveis ao caso concreto. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a partir de um juízo de cognição sumária da matéria em debate, assiste razão à agravante no que se refere ao pretendido benefício da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, a demonstração da escassez financeira é pressuposto para a concessão da gratuidade pleiteada e encontra respaldo no atual ordenamento processual. Na hipótese, denota-se que a agravante possui certificado de filantropia (ID 83892069), se qualificando, conforme seu Estatuto Social, como instituição “beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, com carater técnico-cultural-assistencial e com atuação nas áreas de saúde, ensino e pesquisa” (ID 83892068). Embora a condição de entidade filantrópica, por si só, não conduza à alegada hipossuficiência econômica, pela análise dos documentos apresentados é possível extrair que a instituição agravante merece ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça. Note-se que a Fundação agravante, no balanço patrimonial relativo ao exercício de 2020, fechou com déficit expressivo (ID 24678299), apresentando, ainda, déficit atual, conforme balancetes emitidos pelo sistema de contabilidade, relativos aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano (ID’s 24678300 e 24678301). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. A propósito, cumpre colacionar o julgado adiante ementado, em que a benesse foi deferida à mesma entidade agravante: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O STJ expôs entendimento acerca da "inaplicabilidade do art. 927, p.u., do Código Civil à responsabilidade civil por erro médico, aplicando-se o art. 14 do CDC" (AgInt no REsp 1544093/DF), o que implica reconhecer que o prazo prescricional é aferido consoante as regras do Código Consumerista. 2 - In casu, quando a ação foi proposta em face das Fundações rés, a pretensão já havia sido alcançada pela prescrição, diante da ciência inequívoca do fato, anterior ao quinquênio legal. 3 - Para auferir os benefícios decorrentes da gratuidade de justiça, há que restar comprovada a insuficiência de recursos, na forma exigida pela Constituição da República, ainda que se trate de entidade filantrópica. Nos autos, o balanço patrimonial aponta a existência de déficit, a indicar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, exigindo a concessão do benefício pretendido. 4 - Negado provimento ao apelo. Dado provimento ao recurso adesivo. (Acórdão 1039477, 00089736420138070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, em sede liminar, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Ultrapassado o ponto, não se constata a probabilidade de provimento recursal no que se refere ao pleito de redução do valor da cláusula penal executado na origem. Extrai-se dos autos que as partes pactuaram acordo na audiência de conciliação realizada em 12/08/2019, homologado em juízo, cujas cláusulas ficaram assim redigidas: 1) Fica confirmada a tutela de urgência deferida na decisão de ID 37068950, tornando assim definitiva a resolução do contrato objeto desta ação a partir de 20/05/2019; 2) A parte ré pagará ao autor a quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em 07 (sete) parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e as demais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a serem pagas todos os dias 20 de cada mês, iniciando em 20/10/2019; 3) As parcelas descritas no item 2 deverão ser adimplidas, nas datas dos respectivos pagamentos, monetariamente atualizadas pelo INPC; 4) Os pagamentos serão feitos mediante depósito bancário na conta corrente n.o 45572-5, Banco do Brasil, Agência n.o 3380-4, de titularidade da requerente CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASILIA LTDA, CNPJ n.o 20.700.896/0001-29; 5) Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, vencerão antecipadamente as demais; 6) Em caso de inadimplência, incidirão sobre a dívida correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês, multa de 20% sobre o valor do débito, além de multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil; 7) Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados; 8) As partes renunciam ao prazo recursal e dão plena e geral quitação quanto ao objeto da presente ação após o cumprimento integral do acordo. (ID 42098900 – grifo nosso) Considerando o atraso quanto ao pagamento da primeira parcela, a agravada pleiteou o cumprimento de sentença da totalidade da dívida, bem como da cláusula penal pactuada. Denota-se, ainda, que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0724538-71.2019.8.07.0000, esta 1a Turma Cível, em voto de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santana, consignou, verbis: O agravante tem razão quando afirma que o pagamento intempestivo da primeira parcela fez com que ocorresse o vencimento antecipado da dívida, de acordo com a cláusula 5 da avença celebrada pelas partes e homologada em Juízo. Uma vez que houve o descumprimento do acordo, é de rigor que devam incidir as penalidades nele previstas. Ainda que o atraso do pagamento tenha sido de poucos dias, não se pode alterar a forma de adimplemento da obrigação, eis que representaria afronta e descumprimento à decisão em vigor, resultante do acordo em questão. (ID 80175442 – p. 9) Como se extrai do decisum, restou reconhecida a regularidade do vencimento antecipado da obrigação, bem como da incidência das penalidades previstas na avença, mesmo diante da ocorrência de poucos dias de atraso no pagamento da parcela. Com efeito, não há que se falar em inexigibilidade do título, quando a parte exequente busca o cumprimento de obrigação livremente pactuada pelas partes, revestindo-se, portanto, de obrigatoriedade. De mais a mais, conforme bem explanado pelo magistrado de primeiro grau, o percentual de 20% a título de cláusula penal não se mostra elevado diante do volume da dívida, não havendo que se falar em redução com esteio no artigo 413 do Código Civil[1]. Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora